Tribunal: TJPA
Processo: 0021106-22.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO,CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÃÃO DE LIBERDADE, E CORRUPÃÃO DE MENORES, DUAS VEZES. PRELIMINAR. PRESCRIÃÃO DOS DELITOS DO ARTIGO 244-B DO ECA. DECLARAÃÃO DE OFÃCIO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE RELATIVA A ESSE CRIME. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. CRIME DE ROUBO CONSUMADO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. REVALORAÃÃO DOS VETORES JUDICIAIS E REDUÃÃO DA PENA-BASE. PROCEDÃNCIA. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÃÃO DE LIBERDADE DAS VÃTIMAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Depois da sentenÃ§a condenatÃ3ria com trÃ¢nsito em julgado para a acusaÃ§Ã£o, a prescriÃ§Ã£o regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, Â§1Âº do CP. Neste mister, jÃ¡ se operou a extinÃ§Ã£o da punibilidade do apelante em relaÃ§Ã£o aos crimes de corrupÃ§Ã£o de menores (art. 244-B do ECA), pela fluÃªncia do prazo prescricional de 02 (dois) anos, considerando que o rÃ©u era menor de 21 anos na Ã©poca dos fatos. Assim, restam prejudicadas todas as alegaÃ§Ãμes a eles afetas, sendo declarada de ofÃcio a prescriÃ§Ã£o.2. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevÃ¢ncia Ã s declaraÃ§Ãμes das vÃtimas, que foram contundentes e unÃssonas ao narrar a conduta criminosa, inviabilizando a sÃºplica absolutÃ3ria.3. A consumaÃ§Ã£o do crime de roubo Ã© inequÃvoca, uma vez que houve a inversÃ£o da posse da res furtiva. âA jurisprudÃªncia deste SodalÃcio se firmou no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira SeÃ§Ã£o, no sentido que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se refere Ã consumaÃ§Ã£o do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse nÃ£o seja de forma mansa e pacÃfica, nÃ£o sendo necessÃ¡rio que o objeto subtraÃdo saia da esfera de vigilÃ¢ncia da vÃtima. 3. Enunciado n.Âº 582 da SÃºmula deste Superior Tribunal de JustiÃ§a: âConsuma-se o crime de roubo com a inversÃ£o da posse do bem mediante emprego de violÃªncia ou grave ameaÃ§a, ainda que por breve tempo e em seguida Ã perseguiÃ§Ã£o imediata ao agente e recuperaÃ§Ã£o da coisa roubada, sendo prescindÃvel a posse mansa e pacÃfica ou desvigiadaââ. (STJ - REsp: 1704976 SP 2017/0265968-0, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 18/09/2018, T5 - Quinta Turma, Data de PublicaÃ§Ã£o: DJe 26/09/2018).4. Deve ser reduzida a pena-base cominada em montante excessivo diante da valoraÃ§Ã£o de somente duas circunstÃ¢ncias judiciais em desfavor do apelante.5. O apelante nÃ£o confessou espontaneamente a prÃ¡tica delituosa em seu depoimento, portanto, nÃ£o faz jus ao benefÃcio da atenuante da pena. 6. No caso, mostra-se juridicamente irrelevante o tempo de 10 (dez) minutos em que as vÃtimas permaneceram em poder dos meliantes para a aplicaÃ§Ã£o da majorante do inciso V, do parÃ¡grafo 2Âº, do art. 157, do CÃ3digo Penal.7. Recurso conhecido e parcialmente provido. DecisÃ£o unÃ¢nime

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0021106-22.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES)
APELANTE: LUAN MARCOS SOUZA SALDANHA (ADVOGADO ALEX LOBO ALVES - OAB/PA 21.129)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO,CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, E CORRUPÇÃO DE MENORES, DUAS VEZES.
PRELIMINAR
. PRESCRIÇÃO DOS DELITOS DO ARTIGO 244-B DO ECA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RELATIVA A ESSE CRIME.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. CRIME DE ROUBO CONSUMADO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. REVALORAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS E REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º do CP. Neste mister, já se operou a extinção da punibilidade do apelante em relação aos crimes de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), pela fluência do prazo prescricional de 02 (dois) anos, considerando que o réu era menor de 21 anos na época dos fatos. Assim, restam prejudicadas todas as alegações a eles afetas, sendo declarada de ofício a prescrição.
2. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações das vítimas, que foram contundentes e uníssonas ao narrar a conduta criminosa, inviabilizando a súplica absolutória.
3. A consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva. ¿A jurisprudência deste Sodalício se firmou no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, no sentido que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 3. Enunciado n.º 582 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: `Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿¿.
(STJ - REsp: 1704976 SP 2017/0265968-0, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 18/09/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26/09/2018).
4. Deve ser reduzida a pena-base cominada em montante excessivo diante da valoração de somente duas circunstâncias judiciais em desfavor do apelante.
5. O apelante não confessou espontaneamente a prática delituosa em seu depoimento, portanto, não faz jus ao benefício da atenuante da pena.
6. No caso, mostra-se juridicamente irrelevante o tempo de 10 (dez) minutos em que as vítimas permaneceram em poder dos meliantes para a aplicação da majorante do inciso V, do parágrafo 2º, do art. 157, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 10ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luan Marcos Souza Saldanha
, por intermédio do advogado Alex Lobo Alves, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que o condenou às penas de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 378 (trezentos e setenta e oito) dias-multa, em razão da prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, por duas vezes, em concurso formal impróprio.

Segundo consta na exordial acusatória, o recorrente, acompanhado de mais dois adolescentes e utilizando um simulacro de arma de fogo, abordou um veículo onde estavam duas vítimas e lhes subtraiu um celular, uma carteira e um relógio. Após rodarem com as vítimas por, aproximadamente, 10 (dez) minutos, os meliantes encontraram uma viatura policial, colidiram o carro em outros veículos e foram presos em flagrante.

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença é ¿absurda e exagerada¿, diante da primariedade do réu, e que o juízo
a quo
desmente o ato de confissão do recorrente, deixando de aplicar o benefício de redução da pena em seu favor.

Aduz que não ocorreram dois roubos consumados, visto que ¿
houve apenas a subtração de uma vítima, o celular de uma das vítimas foi deixado em cima do banco do veículo antes da consumação do fato criminoso¿
. Alega, ainda, que o Ministério Público não requereu a incidência da majorante de restrição de liberdade da vítima e que esta não restou configurada no caso dos autos.

Por último, requer a reforma parcial da sentença,
¿no objetivo de amenizar a pena do réu depois de apresentado o seu devido processo em sua insuficiência de provas sobre a sua autoria no crime previsto, como medida da mais lídima JUSTIÇA.¿

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses contidas no apelo, requerendo o seu não provimento.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade, razões pelas quais o conheço.

Em ponto de partida, analiso, de ofício, da prescrição quanto ao crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Verifico que a punibilidade do réu em relação aos delitos do art. 244-B do ECA deve ser extinta, uma vez que foi atingida pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Explico.

A sentença transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi,
art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena aplicada foi igual a 01 (um) ano, para cada crime de corrupção de menor, a prescrição se daria em 04 anos, nos termos do inciso V do art. 109 do Código Penal. No entanto, o réu era menor de 21 anos da data do fato delituoso, razão por que o prazo prescricional deve ser reduzido de metade, passando a ser de 02 anos.

Conforme relatado, a sentença foi proferida em 30/01/2018 (fls. 75/82), ou seja, já transcorreram mais de 02 (dois) anos, restando incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante apenas em relação aos delitos do art. 244-B do ECA, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, estando prejudicado o recurso quanto às alegações referentes a eles.

Adentrando no exame do mérito,
assento não assistir razão ao recorrente quanto ao pleito de absolvição por insuficiência probatória.

Isto porque, a materialidade e a autoria delitivas restam evidenciadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02 e seguintes do IPL), pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 21 do IPL), pelo Auto de Entrega (fl. 22 do IPL), pelos documentos de identificação dos menores infratores (fls. 31/32 do IPL), bem como pela prova oral colhida durante a persecução penal, com especial relevância para os depoimentos das vítimas.

As vítimas foram ouvidas (mídia fl. 61) e narraram com detalhes a conduta criminosa do recorrente e seus comparsas.

Segundo o depoimento da vítima Arnaldo Correa de Medeiros Branco, prestado em juízo:
¿(...) que estava dentro do seu carro com sua mãe quando três rapazes apareceram na frente do veículo, estando um deles armado; que o carro estava em movimento e possuía película; que parou o carro para que ele e sua mãe saíssem e percebeu que os meliantes entrariam no carro e os fariam reféns; que eles entraram no carro e iam direcionando, obrigando-o a fazer curvas no percurso; que precisou avançar sinais e quase atropelou um transeunte de bicicleta; que enquanto isso eles iam pedindo os pertences do depoente e da sua mãe; que o mais agressivo era quem estava sentado no meio do banco de trás, que ele que dava voz de comando aos demais; que, no caminho, avistou uma viatura policial perto do posto de gasolina, fez uma manobra e desceu com o carro em movimento; que o veículo bateu em mais dois carros; que avisou a viatura e os meliantes foram presos; que os bens subtraídos foram recuperados na delegacia; que eles utilizaram de violência verbal contra o depoente e sua mãe; que eles disseram que todos iriam morrer; que o prejuízo pago pelos carros foi de R$10.000,00; que a vida mudou após o ocorrido e que sua mãe não dirige mais o carro e nem sai de casa a noite (...)¿

A vítima Leonor Nazareth Melo Correa, com 67 anos de idade, confirmou os fatos narrados pelo seu filho.

Nesse sentido, destaco que as provas produzidas durante a instrução criminal, bem como os elementos informativos do Inquérito Policial, são robustos e suficientes para alicerçar a condenação do recorrente, mormente considerando o valor do depoimento das vítimas, harmônicos entre si, quando nos casos de crimes cometidos na clandestinidade.

O réu Luan Marcos Souza Saldanha negou ter participado do roubo,
in verbis:
¿(...) que já respondeu a outros processos; que possui duas ou três passagens quando adolescente por roubo; que cumpriu semiaberto e prestação de serviço à comunidade em 2016; que conhece os menores da rua em que mora há três anos; que os menores Luciano e Wallace eram acostumados a praticar esses delitos; que no dia do fato encontrou os dois menores na rua e foi falar com eles; que, sem ele saber, o Wallace puxou uma arma e parou um carro; que decidiu entrar no veículo porque a ficou com medo de apanhar da população; quando entrou no carro os menores começaram a recolher tudo; que ele só pegou um relógio que caiu no chão; que a vítima percebeu que a arma era de brinquedo e bateu o carro perto da viatura da polícia; que todos se entregaram; que não participou do assalto; que já foi linchado pela população e ficou com medo, já que possui outras duas passagens por atos infracionais; que não aceitou participar do assalto; que não combinou nada com os outros infratores; que os menores estavam indo praticar o roubo e não comunicaram ao depoente; que durante o assalto estava sentado no meio do banco de trás (...)¿

Assim, em que pese a negativa de autoria, resta evidente que o apelante incorreu na prática dos crimes narrados na exordial acusatória, tendo sido apontado, inclusive, pelas vítimas, como o mais agressivo e quem conduzia os demais meliantes na empreitada,
razão pela qual o pleito de absolvição deve ser improvido.

No tocante à dosimetria, o magistrado de 1º grau reconheceu a prática de dois roubos consumados, circunstanciados pelo concurso de agentes e pela restrição de liberdade, contra as duas vítimas que estavam no veículo, mãe e filho, em concurso formal próprio.

A tese da defesa de que um dos crimes de roubo não foi consumado porque o celular da vítima havia ficado no interior do veículo não merece amparo.

Com efeito, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿.

Assim, em que pese o esforço da defesa, percebe-se que houve a subtração de bens de ambas as vítimas que estavam no veículo, pois o apelante e seus comparsas consumaram ambos os delitos do início ao fim, percorrendo, assim, o
iter criminis
em toda sua extensão, independente do bem subtraído ter permanecido no banco do carro.

Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, ementa do recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído pela prática do crime mediante violência, incabível a desclassificação para o crime de furto, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 3. Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa
. 4. A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento¿.
(STJ - AgRg no AREsp: 1589938 DF 2019/0288088-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - grifei.

Houve, comprovadamente, a inversão da posse do aparelho celular subtraído pelo apelante, ainda que por curto lapso de tempo. Dessa forma, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou o recorrente pela prática de dois crimes de roubo.

No tocante à dosimetria da pena, na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, foram considerados negativos ao recorrente os vetores da culpabilidade, das consequências e das circunstâncias do crime.

Entendo que as
consequências
e as
circunstâncias do crime
devem sim ser desfavoráveis ao apelante pelos motivos expostos na sentença recorrida,
in verbis
:
¿(...) 6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, é de se considerar desfavoravelmente a agressividade utilizada pelo acusado e seus comparsas durante a abordagem das vítimas, amedrontando-as excessivamente e ofendendo-as com palavras de baixo calão (segundo consta no relato da vítima Arnaldo). Além disso, o réu fez com que a vítima dirigisse o carro em alta velocidade, ultrapassando sinais fechados, quase atropelando um ciclista e acabando por abalroar o veículo em outros dois carros, colocando outras pessoas em risco.
7. As
consequências do crime,
que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. É de se valorar negativamente o fato de que o veículo da vítima colidiu com outros veículos, trazendo um prejuízo de R$10.000,00 às vítimas, que tiveram que arcar com as despesas dos outros carros. Além disso, as vítimas ficaram seriamente abaladas e mudaram totalmente a sua rotina em razão do dano psicológico que enfrentaram. (...)¿

Todavia, tenho por justo ser incabível a negativação da
culpabilidade
, uma vez que a conduta perpetrada não merece maior reprovabilidade social, considerando que não extrapolou o tipo penal ou foi praticada com violência além do necessário para a subtração dos bens.

Assim, após o ajuste necessário à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, permanecem desfavoráveis ao apelante dois vetores legais (circunstâncias e consequências do crime), motivo pelo qual
entendo que a pena-base aplicada foi excessiva
, consoante sustentado pela defesa, devendo ser reduzido o
quantum
para
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

No que concerne à tese relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão, o juízo
a quo
deixou de aplicar a benesse em favor do apelante ao considerar que ele não confessou de forma espontânea a prática criminosa, apenas apresentou desculpas para ter sido compelido a participar do delito, segundo ele, temendo a agressão de populares.

De fato, em seu depoimento, o recorrente imputou aos adolescentes a iniciativa da prática delituosa, informando que foi surpreendido quando o menor Wallace puxou o simulacro de arma de fogo e parou o veículo na rua. Mesmo após ser confrontado pelo representante do Ministério Público sobre a narrativa apresentada pelos adolescentes de que ele tinha conhecimento de que o crime que seria praticado, o recorrente afirmou que só entrou no veículo porque estava com medo de ser agredido pela população local.

Nesse contexto, não obstante o requerimento da defesa, diante da ausência da confissão em juízo, o apelante não faz jus ao benefício da redução da pena.

No tocante à tese de exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal,
assiste razão ao apelante.

Os relatos das testemunhas demonstram que a vítimas estiveram em poder dos meliantes por aproximadamente 10 (dez) minutos, tempo necessário para os assaltantes consumarem os delitos e encontrarem a viatura policial.

No meu entender, o tempo em que as vítimas permaneceram com a liberdade restrita não é juridicamente relevante, pelo que se pode considerar que se trata de fato inerente ao tipo.

Corroboro esse entendimento com o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE MANTIDA. EMPREGO DA FRAÇÃO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) NA TERCEIRA FASE SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I - Segundo a jurisprudência desta Corte Especial, para a configuração da majorante de restrição de liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos. (...)
¿
(AgRg no AREsp 1041542/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

Pelo exposto, em que pese a o pedido contido na exordial acusatória, a causa de aumento relativa à restrição de liberdade dos ofendidos não restou configurada, como defendido pelo recorrente, em razão do tempo da restrição (apenas 10 minutos) ser juridicamente irrelevante no caso em comento. Por outro lado, assento que a majorante do concurso de agentes restou amplamente comprovada pelo flagrante lavrado, bem como pelos depoimentos do réu e dos adolescentes em juízo.

Nesse sentido, não obstante o afastamento da majorante da restrição de liberdade, remanesce a incidência de uma causa de aumento (concurso de agentes), razão pela qual mantenho o aumento da pena no patamar de 1/3, conforme fixado na sentença condenatória.

Pelas razões expostas, considerando a fundamentação apresentada e a readequação da pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, passo a análise das demais fases da dosimetria da pena.

Consoante assentado na sentença, na 2ª fase da dosimetria houve a compensação entre uma circunstância agravante (art. 61, ¿h¿, do Código Penal) e uma atenuante (art. 65 do Código Penal), motivo pelo qual mantenho o montante em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na 3ª fase, presente apenas uma causa de aumento da pena (concurso de agentes), face ao afastamento da majorante relacionada à restrição de liberdade, mantenho a aplicação do patamar de 1/3, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Por derradeiro, na última fase da dosimetria, para os dois crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, assento por correto o reconhecimento do concurso formal próprio de crimes (art. 70, 1ª parte, do Código Penal), devendo a pena ser aumentada em 1/6.

Assim, considerando a declaração, de ofício, da prescrição dos dois delitos de corrupção de menores,
torno como concreta e definitiva a pena do apelante em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Diante da pena cominada,
estabeleço como regime inicial de cumprimento da pena o regime semiaberto
, a teor do disposto no art. 33, parágrafo 2º, ¿b¿, do Código Penal.

Em razão do exposto,
conheço do recurso
e
declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante em relação aos crimes do artigo 244-B do Código Penal,
pela ocorrência da prescrição. No mérito,
dou parcial provimento ao apelo
, para reduzir a pena-base aplicada e afastar a majorante da restrição de liberdade, alterando o
quantum
da pena fixado ao recorrente pelos crimes de roubo para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 46 (quarenta e seis) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), 04 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator